Tribunal: TJSP
Processo: 1007899-57.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência. Insurgência do demandado. Alegação de regularidade da relação jurídica. Descabimento. Assinatura restou comprovadamente falsa pela perícia grafotécnica. Evidenciado o defeito na prestação do serviço. Eventual fraude bancária, mesmo decorrente da prática de crime, não necessariamente afasta a

Ementa:
BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de procedência. Insurgência do demandado. Alegação de regularidade da relação jurídica. Descabimento. Assinatura restou comprovadamente falsa pela perícia grafotécnica. Evidenciado o defeito na prestação do serviço. Eventual fraude bancária, mesmo decorrente da prática de crime, não necessariamente afasta a responsabilidade objetiva do agente financeiro perante o consumidor. DANO MORAL. Reforma do julgado. Dano moral caracterizado, mas reduzido para R$ 5.000,00, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS INDÉBITOS. Repetição do indébito deve observar a tese firmada pelo STJ no EAREsp no 676.608/RS, bem como a modulação de seus efeitos. JUROS DE MORA. Como o contrato foi reputado inexistente, a responsabilidade da demandada é extracontratual, com aplicação dos juros de mora desde o evento danoso. Súmula 54, STJ. Recurso parcialmente provido, com a determinação de expedição de ofício para eventuais providências cabíveis.